Tribunal: TJDFT
Processo: 0728239-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. PERÍCIA CONTÁBIL. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DISPOSTOS EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No julgamento dos recursos especiais repetitivos 1.392.245/DF e 1.314.478/RS, o STJ firmou a tese de que, na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores para fins de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico.
2. Tendo o i. perito judicial confeccionado laudo com estrita atenção à imparcialidade e aos parâmetros dispostos na sentença executada, não há elementos nos autos que evidenciem qualquer equívoco nas conclusões do expert, o que reforça a conclusão pela adequação e pelo acerto dos cálculos apresentados, devendo o laudo oficial ser prestigiado. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e não provido.